Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-89.2023.8.11.0090
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000474-89.2023.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 358.122.579-49 (AGRAVANTE), HEBERSON DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 048.207.379-96 (ADVOGADO), CLAUDINEI PICONI GASPAR - CPF: 003.741.049-05 (AGRAVADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 437/STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 437/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há
violação ao disposto nos artigos 168 e 169, do Código Civil e aos artigos 10, 355, I, 357, 369 e 373, do Código de Processo Civil, e existência de divergência jurisprudencial acerca do pedido expresso de produção de prova testemunhal
.

III
. Razão de decidir

3.
No julgamento do Recurso Especial no 1114398/PR, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 437, firmou a seguinte tese: “
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.
”.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
O acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1000474-89.2023.8.11.0090

AGRAVANTE:
JOAO SOARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CLAUDINEI PICONI GASPAR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JOAO SOARES DE OLIVEIRA
em face de decisão que negou seguimento ao Recurso
Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 437/STJ).

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“não incide na espécie o óbice previsto no TEMA 437 do C. STJ, eis que em momento algum restou realizado o DISTINGUISHING/CORRELAÇÃO ou seja, a relação que o presente caso possui com o Tema em questão invocado como razão de decidir.”

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões (id. 321188358).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso Especial interposto por JOAO SOARES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de Id. 279510864.

O Recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto nos artigos 168 e 169, do Código Civil e aos artigos 10, 355, I, 357, 369 e 373, do Código de Processo Civil, e existência de divergência jurisprudencial acerca do pedido expresso de produção de prova testemunhal.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados (Id. 290278872).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consta do id. 302345363.

É o relatório. Decido.

[Capítulo 1] Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema no 437 do STJ.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa aos artigos 10, 355, I, 357, 369 e 373, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o acórdão recorrido cerceou seu direito de defesa ao julgar de forma antecipada o mérito sem permitir a produção de provas, bem como alega existência de dissídio jurisprudencial acerca do pedido de produção de prova.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial no 1114398/PR, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 437, firmou a seguinte tese: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.”.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Tema 437) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025